Tribunal: TCU
Processo: 036.717/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Documentação encaminhada pela representante da Promotoria de Justiça de São Sebastião do MPE/AL, tratando de possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Sebastião/AL, relacionadas à utilização indevidas de recursos recebidos a título de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação acerca da utilização indevida dos recursos recebidos a título de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) no Município de São Sebastião/AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos do art. 47 da Lei 8.443/92 c/c o art. 252, caput, do Regimento Interno TCU, converter este processo em tomada de contas especial, para apuração do exato valor do débito e dos responsáveis pelo dano ao erário com a utilização irregular de recursos federais dos precatórios do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental (Fundef) transferidos para o município de São Sebastião/AL, desde julho/2019; 9.2.1. com fundamento no art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do RI/TCU, autorizar a citação do Município de São Sebastião/AL, do Sr. José Pacheco Filho, Prefeito, bem como de outros responsáveis identificados na TCE, pelos pagamentos indevidos, com desvio de finalidade, realizados com recursos dos precatórios do Fundef, de acordo com as instruções contidas nos presentes autos; 9.3. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante, à Prefeitura de São Sebastião/AL, ao Ministério Público Federal no Estado de Alagoas e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.